Tribunal: TJMT
Processo: 1030662-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030662-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARIO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA ME - CNPJ: 16.954.277/0001-93 (AGRAVADO), MARIO RIBEIRO - CPF: 615.861.889-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ART. 866 DO CPC – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE O IMPACTO ECONÔMICO DA MEDIDA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora sobre o faturamento da empresa executada constitui medida de caráter excepcional, que somente se admite quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis ou a dificuldade de sua alienação, desde que resguardada a continuidade da atividade empresarial e mediante a nomeação de administrador judicial, nos moldes do art. 866 do CPC.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a constrição pretendida com base na existência de bens passíveis de penhora, ainda não exauridos pelas diligências do exequente, e na ausência de demonstração de viabilidade econômico-financeira da medida.

A simples alegação de que a empresa encontra-se “ativa” perante a Receita Federal, desacompanhada de elementos técnicos que assegurem a eficácia da penhora sem prejuízo ao funcionamento da sociedade empresária, não satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A execução deve se desenvolver pelo meio menos gravoso ao devedor (CPC, art. 805), e cabe ao exequente comprovar a imprescindibilidade da medida excepcional, ônus não cumprido no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030662-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS: MÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – ME e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº. 1007615-30.2022.8.11.0015, ajuizado em face de
MÁRIO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – ME
e
outro
, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, em fração não inferior a 30% (trinta por cento).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Trata-se de cumprimento de sentença motivada pelo inadimplemento por parte dos Agravados, de operação de contratação de crédito e posteriormente descumprimento de acordo. Por razão de inadimplemento por parte do Agravado, após diversas tentativas de solução extrajudicial da lide, conforme denota-se dos termos e fatos expostos da exordial que segue anexa, o Banco Agravante com base na investigação realizada e comprovada nos autos, apurou que a empresa Agravada está em atividade, frente aos documentos comprobatórios suficientemente juntados para respaldar o deferimento do seu pedido de penhora no faturamento da Agravada”
(sic).

Destaca que
“Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que o Banco Agravante realizou diversas pesquisas de bens da Empresa Agravada, na tentativa de reaver o seu crédito, contudo, sem efetividade. As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD restaram infrutíferas, ante as ínfimas quantias encontradas, se comparadas à magnitude do crédito perseguido. Nesse cenário, resta demonstrada a impossibilidade do Banco Agravante de reaver o seu crédito, uma vez que diante das tentativas empreendidas para localizar bens dos devedores, não logrou êxito. Nobres julgadores, não se pode olvidar que é dever do credor diligenciar bens passíveis de constrição, por todos os meios disponíveis a si, com a finalidade de obter o integral adimplemento da obrigação pendente de pagamento”
(sic).

Sustenta que
“Foi com este intuito que o Banco Agravante efetivou pesquisas para verificar a situação cadastral da mesma, oportunidade em que observou que o estabelecimento comercial da empresa Agravada está recebendo, em pleno funcionamento. Por esse motivo requereu que fosse deferido o pedido de penhora no faturamento da Agravada, até a total satisfação da dívida, em consonância, inclusive, com o sedimentado entendimento jurisprudencial sobre o tema. Vejamos o Comprovante de Situação Cadastral emitido junto à Receita Federal, comprovando estar “ATIVA” [...]”
(sic).

Alega que
“a penhora sobre percentual de faturamento da empresa é perfeitamente legal, nos termos do artigo 835, X do CPC, e tem por objetivo coadunar o interesse do credor com a mínima onerosidade ao devedor, haja vista o Princípio da Preservação da Empresa. A penhora sobre percentual de faturamento da empresa deve ser determinada pelo magistrado após a demonstração de inexistência de outros bens do devedor, sobre os quais possa incidir a constrição”
(sic).

Diz que
“O STJ, nessa mesma esteira, tem admitido a penhora que recaia sobre percentual de faturamento da empresa, nos casos em se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passiveis de garantia da execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador; e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial”. (Recurso Especial nº 1.545.817 Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Raul Araújo, DJ 27.05.2016). Portanto, presente o requisito insculpido no item “I” da jurisprudência supramencionada, impende-se prudente a reforma da decisão do MM. Juiz, que indeferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa, pois o Banco Agravante demonstrou nos autos a inexistência de outros bens da Empresa Agravada passiveis de constrição. Ante o insucesso das pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como outras pesquisas de bens em nome da Empresa Agravada, restando claramente demonstrado que NÃO HÁ OUTRA FORMA DO BANCO AGRAVANTE REAVER O CRÉDITO EXEQUENDO, SENÃO A PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA”
(sic).

Expõe que
“NÃO HÁ OUTRO MEIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Desta maneira, como ficou comprovado que o Agravante pode requerer a penhora sobre o faturamento da agravada. Saliente-se, enfim, que, quanto ao princípio da menor onerosidade, invocado pela r. decisão recorrida, não se olvida a imperatividade da opção pelo meio menos gravoso para o executado, quando por vários modos identicamente idôneos o exequente puder promover a execução. Olvida-se seu douto Prolator, todavia, que, de acordo com o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Ou seja, incumbe à Agravada o ônus de comprovar que o percentual fixado inviabiliza o funcionamento da empresa”
(sic).

Explana que
“em consonância com o requerimento feito pelo Agravante, uma vez determinada a penhora de faturamento da primeira Agravada, o juízo de origem deverá nomear administrador ao qual incumbirá apresentar a forma de administração e do esquema de pagamento, viabilizando, via de consequência, ao cabo de tais trabalhos, a fixação de percentual de penhora do faturamento – em patamar igual ou inferior àquele reclamado pelo Recorrente - que não inviabilizará a atividade empresarial. Por tais motivos, desde já pede que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada, determinando a penhora sobre o faturamento da primeira Agravada até atingir o montante do débito exequendo”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, determinando a suspensão da decisão agravada para que não seja arquivado o feito”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja confirmado o efeito ativo, provendo este agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se os pedidos formulados pela Agravante no mov. 49, do feito original”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 17/09/2025, conforme decisão de Id. 313446877.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 313634885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, em fração não inferior a 30% (trinta por cento).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Item I
-
A realização da penhora de percentual do faturamento de empresa caracteriza medida excepcional, que se justifica quando não subsistirem outros bens passíveis de penhora e, ao mesmo tempo, não produzir risco à execução das atividades empresariais e também exige a nomeação de administrador-depositário, que deve submeter à forma de atuação à aprovação judicial e prestar contas com periodicidade mensal [art. 866 do Código de Processo Civil]. Este é o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[cf.:
STJ
, REsp n.º 1.696.970/PR, 2.ª T., Rel.: Min. Herman Benjamin, j. 16/11/2017;
STJ
, AgRg no REsp n.º 768.946/RJ, 1.ª T., Rel.: Min. Luiz Fux, j. 02/08/2007;
STJ
, AgRg no AREsp n.º 134.175/SP, 4.ª T., Rel.: Ministro Raul Araújo, j. 03/03/2016].

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a ação de execução se desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor [art. 620 do Código de Processo Civil], e considerando-se que subsistem evidências que demonstram a existência de bens, de propriedade do devedor, passíveis de garantir a execução, com lastro no teor do art. 866 do Código de Processo Civil, Indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa.

Item II
-
Considerando-se que o instrumento de transação civil prevê, de forma expressa, a inclusão de Mário Ribeiro como interveniente garantidor da obrigação jurídica (evento n.º 89897282), Defiro o pedido de inclusão da pessoa de Mário Ribeiro no polo passivo da lide. Corrija-se nos cadastros do sistema PJe e, após, proceda-se à intimação do executado, nos termos da decisão judicial que recebeu o pedido de cumprimento de sentença.

Item III
-
Intimem-se.” (Id. 204398581)

Pois bem. Com efeito, o recorrente fundamenta sua irresignação na suposta ineficácia das diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais, segundo sustenta, não lograram êxito em localizar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito exequendo. Em decorrência disso, requer a penhora de percentual do faturamento da empresa agravada, alegando, inclusive, que esta se encontra em pleno funcionamento.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a decisão agravada não padece de qualquer mácula.

Conforme exarado pelo Juízo
a quo
,
“[...] a realização da penhora de percentual do faturamento de empresa caracteriza medida excepcional, que se justifica quando não subsistirem outros bens passíveis de penhora e, ao mesmo tempo, não produzir risco à execução das atividades empresariais e também exige a nomeação de administrador-depositário [...]”
(Id. 204398581).

A excepcionalidade da penhora sobre o faturamento empresarial está consagrada no art. 866 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa."

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, com fundamento no artigo 866 do CPC, destacou a existência de outros bens penhoráveis, tornando descabida, nesse momento, a medida de penhora sobre faturamento, especialmente na ausência de análise concreta acerca do impacto econômico que tal medida poderia gerar à empresa executada.

Ademais, não há nos autos comprovação do esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito nem da imprescindibilidade da medida extrema pleiteada, tampouco da proporcionalidade de seu impacto sobre a saúde financeira da empresa.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS - INVIABILIDADE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 40% do faturamento bruto de serventia extrajudicial, sob o argumento de ausência de bens livres e desembaraçados para saldar a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a penhora sobre faturamento empresarial, por sua excepcionalidade, pode ser decretada sem o prévio esgotamento de outras diligências de busca de bens penhoráveis; e
(ii) se a medida atende ao princípio da menor onerosidade, sem comprometer a atividade econômica do devedor.

III. Razões de decidir

A penhora sobre faturamento empresarial exige a demonstração da inexistência de bens passíveis de constrição ou a comprovação de que os indicados são de difícil alienação, conforme o art. 866 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que a medida só pode ser adotada em caráter excepcional, com a fixação de percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial do executado, preservando o princípio da menor onerosidade.

No caso, os fatos do processo não demonstraram o esgotamento das diligências para localização de bens nem a análise de eventual impacto sobre a viabilidade econômica da serventia extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora sobre o faturamento empresarial é medida excepcional que exige a demonstração do esgotamento de vias ordinárias de busca de bens penhoráveis.

2. A constrição deve respeitar o princípio da menor onerosidade, não comprometendo a continuidade da atividade econômica do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inc. X, 866 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.025, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017; STJ, REsp 1.345.885, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.08.2018.”
(N.U 1028774-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS OU NOS CASOS EM QUE ESTES SEJAM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora do faturamento da empresa executada antes do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora do faturamento da empresa constitui medida excepcional, condicionada à ausência de bens penhoráveis ou à existência de bens de difícil alienação, bem como à observância dos requisitos legais, como a fixação de percentual e a nomeação de administrador-depositário.

4. Constatado que ainda estão em curso diligências patrimoniais determinadas pelo próprio juízo de origem, inclusive a pedido da instituição exequente, revela-se precipitado o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

5. A decisão agravada encontra respaldo nos requisitos legais do art. 866 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ quanto ao caráter excepcional da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A penhora do faturamento da empresa executada configura medida excepcional e somente deve ser admitida quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis ou na hipótese de serem estes de difícil alienação, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.255.331/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.09.2023; STJ, REsp 1.815.514/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2019.”
(N.U 1014489-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada. O Agravante sustenta que todas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros restaram infrutíferas e que a penhora do faturamento seria a única alternativa viável para a satisfação do crédito exequendo. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na indicação genérica das administradoras de cartão de crédito vinculadas à empresa executada e na ausência de comprovação do esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora sobre o faturamento da empresa executada pode ser deferida sem a demonstração exaustiva da inexistência de outros bens penhoráveis; (ii) estabelecer se a simples indicação genérica de administradoras de cartão de crédito é suficiente para viabilizar a medida pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional, conforme previsto no art. 866 do Código de Processo Civil, sendo admissível apenas quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a sua insuficiência para satisfação do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige o cumprimento cumulativo de três requisitos para autorizar a penhora do faturamento: (i) inexistência de outros bens penhoráveis ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador judicial; e (iii) fixação de percentual que não inviabilize as atividades da empresa.

No caso concreto, o Agravante não demonstrou o esgotamento de todas as alternativas para localização de bens penhoráveis, uma vez que há pedidos pendentes de penhora sobre quotas sociais e restrição de veículos em nome dos devedores.

A indicação genérica das administradoras de cartão de crédito, sem a devida vinculação concreta com as transações comerciais da empresa executada, não atende ao requisito de especificidade exigido para a efetivação da penhora.

A decisão recorrida não impede que o pedido seja reanalisado em momento oportuno, caso seja comprovada a inexistência de alternativas viáveis para satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre faturamento da empresa executada é medida excepcional, cabível somente após a demonstração exaustiva da inexistência de outros bens penhoráveis.

A simples indicação genérica de administradoras de cartão de crédito vinculadas à empresa devedora não é suficiente para viabilizar a penhora sobre o faturamento.

O pedido de penhora sobre faturamento pode ser reanalisado em momento posterior da execução, caso demonstrada sua indispensabilidade e atendidos os requisitos legais.”
(N.U 1036676-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Outrossim, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, exige do credor diligência na localização de bens, mas também impõe que a execução se desenvolva da forma menos gravosa possível ao devedor.

A pretensão de constrição de percentual do faturamento, sem que tenha havido a demonstração de esgotamento de outras medidas executivas e sem comprovação técnica da viabilidade da medida, colide frontalmente com tal princípio.

A simples constatação de que a empresa se encontra “ativa” perante a Receita Federal, por si só, não é suficiente para autorizar a adoção da medida extrema, tampouco supre a necessidade de instrução probatória robusta e prévia.

Por conseguinte, diante do contexto fático-probatório delineado, e considerando a ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida pretendida, bem como da falta de elementos concretos quanto à inexistência de bens penhoráveis e da viabilidade da penhora sobre o faturamento sem comprometer a continuidade da atividade empresarial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026